Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709930-29.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELAINE GOMES DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA: A parte executada apresentou impugnação em ID 144461332, requerendo a nulidade dos atos processuais desde 04 de abril de 2022, quando houve constituição do seu atual procurador, sob o argumento de que não houve o devido cadastramento para receber as intimações no presente feito. Intimada, a parte exequente manifestou pela rejeição da impugnação. Decido. Analisando o andamento processual e a aba de expedientes do sistema, verifico que o pedido da executada não merece prosperar. Ressalte-se que eventual erro ou ausência de cadastramento do advogado não se mostrou suficiente para atestar a nulidade alegada, haja vista que todos os atos decisórios também foram publicados via Diário Judicial Eletrônico. Como é cediço, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. Não obstante, o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. (grifos nossos). Nesse sentido, já se manifestou este e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, analisando os atos decisórios passados, observa-se que não houve a prolação de decisão em desfavor da executada, não havendo que se decretar nulidade sem a existência de prejuízo. A única decisão prolatada no sentido de determinar a penhora foi a de ID 131955724, que determinou a penhora do imóvel em análise atualmente, sendo que houve a devida expedição do mandado à executada, conforme se segue: (...) Tanto que a executada se manifestou tempestivamente nesta impugnação em 06 de dezembro de 2022, não manifestando a respeito da penhora realizada, mas apenas a nulidade de intimação. No mais, verifico que, no momento, para todos os efeitos, o procurador se encontra devidamente cadastrado no sistema. Sendo assim, rejeito a impugnação da executada. Intimem-se as partes da diligência efetuada em ID 144278729, a respeito da avaliação realizada no imóvel, para eventual impugnação em 5 (cinco) dias. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal afirmando ser beneficiária da justiça gratuita. Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a Recorrente comprovasse que litiga sob o pálio da justiça gratuita ou para que recolhesse o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 45475172). A Agravante, peticionou requerendo a emenda ao recurso para acrescentar o pedido de concessão da gratuidade (ID 45967054). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido. Primeiro, porque, depois de interposto, o recurso não comporta modificação quanto às razões recursais ou ao pedido deduzido, tendo em vista a preclusão consumativa. Assim sendo, a Agravante, que afirmou que o preparo não foi realizado porque é beneficiária da gratuidade de justiça, não pode modificar a versão inicial "para acrescentar o pedido de gratuidade de justiça". Segundo, porque a Agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e por isso só poderia pleitear a concessão do benefício diretamente no plano recursal se alegasse e demonstrasse que, depois da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, algum evento ou circunstância específica afetou a sua capacidade financeira. Note-se que a Agravante não requereu a gratuidade de justiça na origem e não alegou no recurso qualquer alteração econômico-financeira apta a respaldar a concessão do benefício. ISTO POSTO, não conheço do recurso com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator